Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-72.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-72.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: HELENICE OLIVEIRA SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o município réu a implantar adicional por tempo de serviço (quinquênio) na remuneração da servidora pública autora, bem como a pagar as parcelas retroativas não prescritas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse processual da autora independentemente de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se a autora comprovou os requisitos para a percepção do adicional; (iii) saber se a condenação viola os limites de gastos estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal; e (iv) saber se o termo inicial para os efeitos financeiros da condenação deve ser a data da citação.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 192/2012 do Município de Ibiassucê, em seu art. 122, prevê adicional por tempo de serviço e, no § 2º do mesmo dispositivo, estabelece que a sua concessão será automática, de modo que a omissão do ente público em implementá-lo configura lesão ao direito da servidora, o que dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo e afasta a tese de falta de interesse processual.

4. A autora comprovou o vínculo funcional pelo tempo exigido em lei e a ausência do pagamento. Cabia ao município, que detém os registros funcionais, provar eventuais interrupções ou afastamentos que impedissem a aquisição do direito, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Os limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores expressos em lei, especialmente diante de despesas decorrentes de decisão judicial.

6. O direito ao adicional nasce com o preenchimento do requisito temporal legal, de modo que os efeitos financeiros da decisão, que possui natureza declaratória, devem retroagir à data de aquisição do direito, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O adicional por tempo de serviço com previsão legal de concessão automática dispensa o prévio requerimento administrativo. 2. Compete à administração pública comprovar fatos impeditivos à contagem de tempo de serviço de seus servidores. 3. O pagamento de vantagens remuneratórias garantidas em lei e reconhecidas judicialmente não caracteriza ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; CF/1988, art. 169; LRF (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV; Lei Municipal nº 192/2012 (Ibiassucê), arts. 122, § 2º, e 123.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação / Remessa Necessária 8000817-70.2021.8.05.0035, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 27.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8000468-72.2018.8.05.0035, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ
, e como apelada
HELENICE OLIVEIRA SANTOS SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.